Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011491-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
ELTON AVELINO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0004100-33.2019.811.0007, código 183240, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando ser inidônea a fundamentação despendida no édito condenatório quanto à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que não foi demonstrado de forma concreta o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal, fundamentos estes que lastreiam a sua manutenção em cárcere.
Nessa ordem de ideias, assevera que o risco de reiteração delitiva foi inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que se limita a uma ação penal em curso por crime de ameaça, cometido no âmbito da violência doméstica e/ou familiar há mais de um ano e meio, o que considera insuficiente para justificar a adoção da medida extremada.
Outrossim, apesar da pena de 09 (nove) anos e do regime prisional fechado impostos na sentença penal condenatória, na intelecção do i. Defensor Público, há grande probabilidade de serem alterados com o julgamento do recurso de apelação interposto pela i. defesa, pois alega que o condenado é primário e o d. magistrado sentenciante utilizou-se de elementos constitutivos do crime e da anotação penal sem trânsito em julgado para negativar algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em total descompasso com os Enunciados Orientativos n.o 12 e n.o 15 da TCCR/TJMT e a Súmula n.o 444 do STJ; além de não apresentar motivação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, a revelar, com mais afinco, a desnecessidade da manutenção custódia provisória
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que aguarde solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo que fique condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do causídico de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 44205994 e ID 44205995.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1010546-56.2019.8.11.0000.
Posteriormente a i. defesa acostou ao feito o documento de ID 44298481.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto as alegações quanto à necessidade de reforma da pena e alteração do regime prisional fixados no édito condenatório comportam exame em recurso próprio [apelação], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise de tais matérias na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal, sem olvidar, ainda, que exigem a discussão de fatos e provas, que não pode ocorrer na via estreita da ação mandamental, em razão do rito célere e sumário que inadmite dilação probatória.
Lado outro, em relação à negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ressai da sentença penal ora vergastada que a d. autoridade acoimada de coatora argumentou que ainda persistem os motivos ensejadores do decreto originário, notadamente a indispensabilidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, porque vislumbra um risco de reiteração criminosa por parte do sentenciado, o qual responde a outra ação penal em curso, a revelar a sua aparente contumácia delitiva no mundo da ilicitude, de modo a se tornar um contrassenso a sua soltura após o reconhecimento da culpa em 1o grau, com a imposição de regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena fixada.
Nessa toada, nesse momento prévio, aparentemente, os argumentos vertidos no édito condenatório não são absurdos nem completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao paciente a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto, frisando, nesse aspecto, que esse eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1010546-56.2019.8.11.0000, entendeu pela legitimidade da medida constritiva imposta ao increpado.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Desta feita, em obediência ao princípio da colegialidade, entendo que as assertórias deduzidas na inicial devem ser levadas à análise pelo d. juízo pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELTON AVELINO DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de junho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator